Tribunal: TJBA
Processo: 8064827-92.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8064827-92.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: RUTILEIA MOREIRA DE OLIVEIRA e outros Advogado(s): HERTON DE OLIVEIRA SANTANA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NOVA VIÇOSA-BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE TORTURA PARA OBTENÇÃO DE PROVA. NÃO CONHECIMENTO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO, INCOMPATÍVEL COM A VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. DECRETO PRISIONAL CONCRETAMENTE FUNDAMENTADO. DEMONSTRAÇÃO DO PERICULUM LIBERTATIS. GRAVIDADE DO MODUS OPERANDI. PACIENTE APONTADA COMO MANDANTE E FINANCIADORA DO DELITO. CUSTÓDIA CAUTELAR RECENTEMENTE REAVALIADA E MANTIDA. REQUERIMENTO DE CONVERSÃO EM PRISÃO DOMICILIAR POR SER MÃE DE FILHOS MENORES. IMPOSSIBILIDADE. CRIME PRATICADO COM VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA. EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA, NESTA EXTENSÃO, COM ESTEIO NO PRONUNCIAMENTO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente que responde à ação penal pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado, atuando como mandante e financiadora do delito, encontrando-se custodiada preventivamente. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a alegação de tortura para obtenção de prova comporta conhecimento na via estreita do mandamus; (ii) estabelecer se a decisão que manteve a prisão preventiva possui fundamentação adequada; (iii) determinar se é cabível a conversão da prisão preventiva em domiciliar para mulher mãe de filhos menores quando o crime envolve violência contra a pessoa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A alegação de prova obtida mediante tortura não comporta conhecimento no habeas corpus, pois demanda dilação probatória incompatível com o rito sumaríssimo do mandamus, exigindo a coação ilegal ser demonstrada por prova pré-constituída e inequívoca. 4. A apuração de suposta tortura exige instrução aprofundada com oitiva de testemunhas, análise pericial e demais elementos de convicção absolutamente incompatíveis com a natureza sumária do writ, especialmente quando baseada exclusivamente em declaração extrajudicial posterior. 5. A prisão preventiva encontra-se adequadamente fundamentada na presença do fumus comissi delicti e periculum libertatis, demonstrados pela materialidade delitiva comprovada por meio de relatório médico e depoimentos, bem como pelos indícios de participação da paciente como mandante do crime. 6. O periculum libertatis resta evidenciado pela gravidade concreta da conduta imputada, consistente em idealizar e financiar tentativa de homicídio qualificado por motivo torpe e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, revelando periculosidade acentuada e necessidade de garantia da ordem pública. 7. A conversão da prisão preventiva em domiciliar mostra-se incabível quando o crime é praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, conforme vedação expressa do art. 318-A, inciso I, do Código de Processo Penal, independentemente da condição de mãe de filhos menores. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Habeas corpus parcialmente conhecido e denegado, na extensão conhecida. Tese de julgamento: 1. A alegação de prova obtida mediante tortura não comporta conhecimento em habeas corpus quando baseada exclusivamente em declaração extrajudicial, por demandar dilação probatória incompatível com o rito sumaríssimo do mandamus. 2. A prisão preventiva de mulher mãe de filhos menores não pode ser convertida em domiciliar quando o delito imputado for praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, conforme vedação expressa do art. 318-A, I, do CPP. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 318-A, I; CF/88, art. 5º, LXVIII. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 193452/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 6ª Turma, j. 01/07/2024; STJ, AgRg no HC 718569/MT, 5ª Turma, j. 24/05/2022; STJ, AgRg no RHC 208304/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 26/02/2025. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus 8064827-92.2025.8.05.0000 contra ato oriundo da comarca de Nova Viçosa/BA, tendo como impetrante o bel. HERTON DE OLIVEIRA SANTANA e como paciente, RUTILEIA MOREIRA DE OLIVEIRA. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER PARCIALMENTE e DENEGAR a ordem, na extensão conhecida, nos termos do voto. Salvador, .